Tribunal: STF
Processo: ARE 1450092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE EMPRESA. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. RE 796.376/SC DO STF (TEMA 796). INAPLICABILIDADE, NO CASO.



    1 . TRATANDO-SE DE INCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA COMO FORMA DE PAGAMENTO DE CAPITAL SUBSCRITO NÃO DEVE INCIDIR O ITBI, EXCETO QUANDO EMPRESA TENHA COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE A VENDA OU LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU A CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS À SUA AQUISIÇÃO.



    2. NO CASO, O CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA APONTA COMO OBJETO SOCIAL A "4 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES", "COMPRA E VENDA DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS", ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS" E "COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS", O QUE É ELEMENTO SUFICIENTE PARA PRODUZIR DÚVIDAS E AFASTAR A PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR À RECORRENTE.



    3. AINDA, O RELATÓRIO DE ATIVIDADES FISCAIS DEMONSTRA QUE O FISCO NÃO CONCEDEU A IMUNIDADE AOS IMÓVEIS, PORQUANTO A DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA INDICOU QUE A RECEITA OPERACIONAL AUFERIDA PELA SOCIEDADE FOI 100% ORIUNDA DE ALUGUÉIS. DE SE RESSALTAR QUE OS ATOS ADMINISTRATIVOS GOZAM DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE, AFASTÁVEIS APENAS MEDIANTE PROVA ROBUSTA, O QUE NÃO SE VERIFICA NESTE MOMENTO PROCESSUAL.



    4. ALÉM DISSO, NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STF NO RE Nº 796.376/SC (TEMA 796), DADO QUE A QUESTÃO TRAZIDA AOS AUTOS NÃO É A MESMA QUE FOI OBJETO DAQUELA DECISÃO. A SITUAÇÃO SEDIMENTADA PELO STF É DE QUE O ART. 156, 82º, I, DA CF NÃO POSSUI ALCANCE PLENO, PERMITINDO, PORTANTO, A INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO, SITUAÇÃO DIVERSA DA DOS AUTOS (HAJA VISTA QUE O CERNE DA QUESTÃO, AQUI, É A PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA).



    5. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso I, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente